Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-44.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000057-44.2018.9.13.0003 Relator: Des Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Richard Alexandre Rodrigues e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Richard Alexandre Rodrigues contra acórdão (ID 174306) proferido pelo Pleno desta Corte castrense que, à unanimidade de votos, inadmitiu o recurso de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. Em face dessa decisão, o recorrente avia, agora, embargos de declaração, alegando que a decisão recorrida apresenta omissões e contradições. Alega a inobservância do art. 489, §1º1, incisos I, V e VI, e §3º, do Código de Processo Civil, e do art. 93, XI, da 1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Constituição Federal, porquanto toda decisão deve ser fundamentada sob pena de nulidade. Aduz que o Código de Processo Civil vai além ao prover expressamente hipótese em que a decisão judicial não pode ser considerada como fundamentada, quando se limitar apenas a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a questão decidida. Diz que, em todos os casos, cabe ao Magistrado, portanto, expor, em seu pronunciamento decisório, a interpretação que fez da norma jurídica aplicável ao caso concreto e a correlação entre ela e os fatos do caso concreto. Cita trecho do acórdão no qual está expresso que o decisium não foi lastreado na aplicação de entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos (art. 1.030, §2º, do CPC), sendo, portanto, descabido o agravo interno (art. 1.021). Traz considerações sobre o juízo de admissibilidade no caso do art. 1.030 do Código de Processo Civil e afirma que ao Julgador cabe justificar o seu posicionamento, de maneira clara e precisa, não podendo, simplesmente, proferir uma decisão por “padrão” ou “estereotipada”; e que, segundo o art. 489, o Julgador não pode se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Considera que a decisão foi omissa porquanto não demonstrou a semelhança do caso concreto com o precedente utilizado ou com o quadro fático que ensejou a elaboração de súmula, para justificar sua utilização; e deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado. Argui a existência de uma fundamentação incompleta porquanto não se estabeleceu um nexo entre o dispositivo aplicado e o caso concreto, explicitando racionalmente as VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 escolhas que fez e a similitude fática com o caso em exame, comportamento (ato judicial) vedado pela disposição do artigo 1.021, §3º, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, requer o recebimento dos embargos para declarar-se nulo o acórdão, acolher-se o agravo interno e, posteriormente, darse seguimento ao recurso especial. Ao final, alternativamente, pugna para que seja convertido o recurso de agravo interno em Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Determinada a intimação do embargado, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o Estado de Minas Gerais apresentou manifestação (ID 175233) na qual sustentou que, no ato processual impugnado, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão que autorize a interposição dos embargos declaratórios e que o embargante pretende, em verdade, é a reapreciação das teses apresentadas. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, uma vez que apresentados tempestivamente. O recorrente opôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão proferido pelo Pleno desta Corte que não conheceu do agravo interno aviado contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Verifica-se dos autos que o recurso especial interposto pelo recorrente foi inadmitido com fundamento em entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (súmulas 7 e 280, respectivamente), porque o recorrente não apontou os dispositivos de lei federal que porventura teriam sido violados ou que tenham tido vigência negada pelo Órgão Julgador, embora o recurso esteja amparado na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição da República. E, especificamente, sobre a hipótese por ele levantada, a doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dissenso jurisprudencial, não fez sequer a demonstração de um quadro comparativo de jurisprudências divergentes com o aqui decidido, com apontamento de interpretações divergentes ou a colação de julgados hábeis. Contra tal decisão, foi interposto agravo interno, em lugar do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contrariando regra explícita de que a interposição de agravo interno somente é admitida nos casos em que a decisão agravada está lastreada na aplicação de entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos (art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil), frise-se. Dado o erro grosseiro do embargante, por inobservância de norma processual clara e expressa acerca do recurso cabível na espécie, foi considerada incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Sendo assim, não se percebe uma omissão na análise do arguido pela parte ou mesmo a incompletude de fundamento da decisão, a justificar-se a interposição dos embargos de declaração. Há uma insatisfação com a decisão porquanto não se quer admitir o erro na escolha do recurso cabível à espécie, data vênia. O intuito do embargante é tanto rediscutir a matéria já enfrentada pelo acórdão embargado que inadmitiu o agravo interno pelo Pleno, quanto o de restabelecer a oportunidade perdida quando da escolha equivocada do recurso interposto na negativa de seguimento de seu recurso especial. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração, que só podem ser manejados nas rígidas hipóteses do art. 1.022 do CPC de 2015. Neste sentido, é firme a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. TEMA NÃO DEBATIDOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 211 DO STF. INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A matéria referente ao art. 945 do CC/02 não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n° 211 do STJ 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 800.893/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 28/11/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) Em vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 1.022 do atual CPC. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relato